Tribunal: TJBA
Processo: 8074146-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074146-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUGO HENRIQUE QUEIROZ MARQUES e outros

Advogado(s)
:
HANNA RODRIGUES MAGALHAES, NATIANE VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ARPAM TRADING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSPENSÃO DE REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com cancelamento de registro imobiliário e indenização por danos morais e materiais.
Os agravantes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda em 2012 e quitaram integralmente o imóvel em 2022. Posteriormente, verificaram que o mesmo bem foi alienado a terceira empresa por escritura pública registrada em 2024.
A decisão recorrida indeferiu a tutela ao fundamento de que a promessa de compra e venda não registrada produz apenas efeitos obrigacionais e que não restou demonstrada, em cognição sumária, a má-fé do terceiro adquirente.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada no curso do agravo é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização da parte agravada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do registro imobiliário e no bloqueio da matrícula do imóvel diante de indícios de venda em duplicidade.

III. Razões de decidir
A preliminar de nulidade da citação por edital deve ser rejeitada. Embora a citação editalícia seja medida excepcional (CPC, art. 256), a nomeação de curadoria especial e a apresentação de contrarrazões asseguraram o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
A probabilidade do direito está evidenciada pelo contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente, pela comprovação de quitação integral do preço e pelos indícios de fraude na segunda alienação, inclusive com registro posterior em favor de empresa constituída pouco antes da lavratura da escritura.
A prevalência do registro imobiliário (CC, art. 1.245) não afasta a necessidade de observância da boa-fé objetiva, especialmente diante de indícios de simulação ou fraude (CC, arts. 166, VI, e 167).
O perigo de dano decorre da possibilidade de nova alienação do bem ou início de construção, circunstâncias que podem tornar ineficaz eventual sentença de procedência. O bloqueio da matrícula, previsto no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/1973, mostra-se medida adequada e reversível para assegurar o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando: (i) a suspensão dos efeitos do registro R.10 da matrícula nº 35.149 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Guanambi/BA; e (ii) o bloqueio da respectiva matrícula até ulterior deliberação judicial.
Tese de julgamento: “1. A nomeação de curador especial e a apresentação de defesa suprem eventual vício formal de citação por edital, quando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Demonstrados contrato anterior quitado e indícios relevantes de venda em duplicidade, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender registro imobiliário e determinar o bloqueio da matrícula, a fim de resguardar o resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 300; CC, arts. 166, VI, 167 e 1.245; Lei nº 6.015/1973, art. 214, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI nº 0625564-21.2022.8.06.0000, Rel. Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074146-21.2024.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, tendo, como Agravantes,
HUG
O HENRIQUE QUEIROZ MARQUES
e
MARIANA RIBEIRO PORTO
e, como Agravados,
ARPAM TRADING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA E INCORPORADORA PORTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA